Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. FASES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado para o reconhecimento da competência do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, em razão da existência de conexão probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir a competência para julgar o processo no qual se apura a prática da contravenção penal de vias de fato ocorrida em iguais circunstâncias de tempo e local com o crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração influir na prova de outra.
4. As condutas ocorreram em um só contexto fático, envolvendo uma discussão familiar entre o suscitante, sua ex-esposa, sua filha e o namorado desta.
5. As provas produzidas em um feito influenciarão diretamente na comprovação dos fatos investigados no outro, atraindo a incidência da regra do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. A reunião dos processos em um único juízo prestigia o princípio da economia processual e a busca da coerência decisória.
7. Nada obstante os processos estejam em fases distintas, um com denúncia oferecida e outro em fase final de apuração no inquérito policial, não se observa óbice à reunião dos processos, porquanto será possível a realização conjunta de atos e o aproveitamento de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar o feito.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 76, inc. III.